Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-73.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. ÓRTESE DESVINCULADA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA CONTRATUAL. AUSÊNCIA. LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 465/2021 ANS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. Nos termos da súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Não há conduta ilícita da operadora de saúde na recusa de fornecimento de aparelho auditivo externo, órtese não vinculada a procedimento cirúrgico, tendo em vista que a Lei n° 9.656/98 e a Resolução Normativa no 465/2021, da ANS, que dispõem sobre a cobertura mínima exigida das entidades que mantém planos privados de assistência à saúde, estabelecem a exclusão assistencial nesses casos. Considerando, ainda, que o regulamento do plano exclui a cobertura de órtese desvinculada de procedimento cirúrgico, não há ilicitude na conduta do plano de saúde, ao negar a cobertura das órteses pleiteadas. Precedentes do STJ.